Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÕES. OUTORGA EM CAUSA PRÓPRIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. VÍCIO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. OMISSÕES. PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro e coerente ao analisar as duas procurações outorgadas pela autora concluindo que nenhuma delas foi outorgada em causa própria, apesar de anotar alguns poderes especiais, mas que não eram suficientes para legitimar as alterações societárias impugnadas, porquanto não traziam os elementos essenciais do negócio jurídico nem o rigor formal próprio para distingui-la de mero mandato.

2. A nova procuração, ainda que ratificasse os poderes outorgados anteriormente, continua sem conter os elementos essenciais do negócio jurídico não sendo suficiente para legitimar as alterações societárias impugnadas.

3. Verifica-se, ainda, que o acórdão construiu o fundamento teórico e legal para entender que a suposta inércia da autora não convalida ou ratifica a nulidade das alterações contratuais realizadas sem poderes.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.

6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.